Tribunal: TJBA
Processo: 8015915-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015915-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA TRINDADE NEVES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015915-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GUSTAVO DA SILVA TRINDADE NEVES
e como apelada
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .